Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DESPACHO O artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, estabelece que o preparo deva ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de ser realizado em dobro – situação que se amolda a destes autos, uma vez que o agravo de instrumento foi distribuído a esta Relatoria no dia 21/02/2024 (ID 56013848) e a guia com o respectivo comprovante de pagamento não foi acostada às razões recursais. Embora o agravante tenha alegado como suposto fato superveniente à interposição do presente recurso o julgamento de improcedência ao pedido de gratuidade de justiça (56448537) evidenciasse que o indeferimento da gratuidade restou proferido na decisão agravada. Assim, nos termos dos § 4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.